Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. Se a produção de novas provas se revela desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Às instituições bancárias incumbe o ônus da prova da culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da falha na prestação de serviço, é dever da instituição financeira ressarcir os valores descontados no contracheque do consumidor, em razão da fraude bancária consistente na suposta renegociação de empréstimo consignado. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização do empréstimo consignado, mediante fraude, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor, em decorrência dos indevidos descontos dos valores das prestações em seu contracheque.